Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL – RE 870.947 (TEMA 810).
1. Cinge-se o recurso ao índice de correção monetária estipulado para atualização do débito reconhecido administrativamente. Requer a reforma da sentença, para que seja aplicado o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a atual redação dada pela Lei Federal 11.960/2009, até a expedição do ofício requisitório.
2. Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.
3. Assim, a correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública Distrital deve se dar nos exatos termos da r. sentença, aplicando-se o IPCA-E sobre o débito, acrescidos, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF, no julgamento definitivo do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. E sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.